Tribunal: TJES
Processo: 5000456-66.2020.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000456-66.2020.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZA APARECIDA MURI ALVES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000456-66.2020.8.08.0032

Recorrente: TEREZA APARECIDA MURI ALVES

Recorrida: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Relator: DR.

FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR.
FELIPE LEITÃO GOMES
– RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autor, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). DA LIDE.
OBJETIVA A PARTE AUTORA A CONDENAÇÃO DA EMPRESA RÉ, EM SÍNTESE, À REATIVAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Ante o exposto, julgo extinta a fase de cognição do processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Conforme dispõem os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995, não há que se falar em pagamento de custas processuais, bem como em condenação da parte sucumbente nas verbas de honorários advocatícios.
[...]”
.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
ALEGA A INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA, TENDO EM VISTA QUE EM DEMANDA ANTERIOR OS PEDIDOS SÃO DIVERSOS DA ATUAL. PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA JULGADO PROCEDENTE O PLEITO EXPENDIDO NA EXORDIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
OCORRÊNCIA DA LITISPENDÊNCIA. EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA PROFERIDA.
(4). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AÇÕES IDÊNTICAS
.
LITISPENDÊNCIA
.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGADO DE MÉRITO
.
RECURSO PREJUDICADO
.
O ART. 337, §§§ 1º, 2º E 3º, DO CPC APONTA AS HIPÓTESES ONDE HAVERÁ A LITISPENDÊNCIA. NO CASO EM TELA, VERIFICA-SE QUE A PARTE AUTORA JÁ POSSUI AÇÃO AJUIZADA NA DEMANDA DE
N° 5000097-53.2019.8.08.0032
, TAL QUAL EM TRÂMITE NA TURMA RECURSAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NAQUELA AÇÃO, O ORA RECORRENTE SUSCITA A REPARAÇÃO MORAL E MATERIAL, BEM COMO O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA. NA PRESENTE DEMANDA, O REQUERENTE ALEGA O DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL PROFERIDA NAQUELE, VISTO QUE AMBAS DEMANDAS TRATAM DA MESMA CAUSA DE PEDIR, MESMAS PARTES
E AINDA DA MESMA UNIDADE CONSUMIDORA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA.
PERTINENTE SERIA QUE, ANTE O DESCUMPRIMENTO DO COMANDO DE URGÊNCIA POR PARTE DA RÉ, TAL OCORRÊNCIA FOSSE MANIFESTADA NA PRÓPRIA DEMANDA JÁ AJUIZADA, QUAL SEJA A SUPRACITADA, TENDO EM VISTA A POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA MULTA A TÍTULO DE ASTREINTES.

ATO PROCESSUAL PRATICADO EM UMA DEMANDA QUE GERA REFLEXO EM OUTRA AÇÃO.

(5).
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6).
MANTIDA A SENTENÇA NOS SEUS TERMOS.
(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA, ORA RECORRENTE, AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00, NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC,
PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)